Tribunal: TJSP
Processo: 2126606-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126606-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes LUIZ
GUSTAVO CORREIA CARBONE e ARIANE OLIVEIRA ALVES NUNES e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2126606-44.2020.8.26.0000.
Pacientes: Luiz Gustavo Correia Carbone
Ariane Oliveira Alves Nunes.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1511957-21.2020.8.26.0228.
Voto no 42.524 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Luiz Gustavo Correia Carbone e Ariane Oliveira Alves
Nunes, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal Central da
Comarca da Capital, ao argumento de que os Pacientes sofrem constrangimento
ilegal porque foram presos e estão sendo processados em ação penal carente de justa
causa, já que policiais apreenderam a droga sem mandado judicial para ingressar nas
residências; a decisão carece de fundamentação idônea, não estão presentes os
pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, e porque a prisão é
desproporcional, desarrazoada e desnecessária, pois na hipótese de sobrevir
condenação, os Pacientes seriam beneficiados com a incidência da causa especial de
redução de pena, a substituição e o regime aberto. Invoca a pandemia de
COVID-19, a superlotação e insalubridade dos estabelecimentos prisionais e a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pretendendo a
revogação da custódia ou a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ordem.
É o relatório.
O Pacientes foram presos em flagrante no dia 03 de
junho de 2020, e denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e corrupção de menores, porque teriam sido surpreendidos guardando e
mantendo em depósito, para destinarem ao consumo de terceiros 162 porções de
“maconha” (212,11g) e 134 porções de cocaína (31,05g), além de mais 200
porções de “maconha” (197,5g), 143 pedras de “crack” (14,48g) e 72 porções de
cocaína (16,52g), em outro endereço.
Pois bem.
Como o tráfico ilícito de substância entorpecente é crime
de natureza permanente, o agente que se dedica a essa atividade em princípio se
encontra constantemente em estado de flagrância, de modo que não haveria
necessidade de mandado para a ação policial.

A decisão atacada está fundamentada a contento, pois
dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora concluiu que a constrição
seja necessária.
Some-se a isso que há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (investigações preliminares realizadas por policiais
evidenciou o vínculo dos Pacientes com as drogas apreendidas), de modo que razões
de ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que esgarça o
tecido social e destrói a vida de famílias e jovens. Conduta mais reprovável quando
se arrasta adolescentes para os caminhos da criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Some-se a isso que as penas máximas cominadas aos
delitos imputados ultrapassam a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo que a
segregação se ampara em lei.
E considerando a razoável quantidade e a variedade do
que foi arrecadado, não se pode antever que na hipótese de condenação os Pacientes
venham a ser beneficiados com a incidência da causa especial de diminuição de
pena, a substituição da privação de liberdade, tampouco com o regime aberto, donde
a conclusão de a custódia não é desproporcional.
No que diz respeito à pandemia, esta C. Corte e os
Tribunais Superiores têm entendido que só por si não basta para autorizar qualquer
das providências previstas na mencionada Recomendação, não há nos autos
evidência de que os Pacientes integrem grupo de risco, a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e que os Tribunais
de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia, deve ser aferida de forma casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator